Tribunal: TJPA
Processo: 0808699-48.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808699-48.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CLAUDIA SADECK BURLAMAQUI

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA

2- Compulsando os autos, constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 05/04/2021 (segunda-feira) conforme ID 6733826, iniciando o prazo recursal em 06/04/2021(terça-feira) e terminando em 12/04/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após o término do prazo. Entretanto, o pedido de reconsideração/recurso administrativo foi cadastrado em 30/04/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

3- A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

4- RECURSO NÃO CONHECIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em exercício, aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mi
l e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de reconsideração recebido como Recurso Administrativo interposto por CLAUDIA SADECK BURLAMAQUI em face de decisão da Presidência do TJE/PA que indeferiu o pedido de indenização de férias adquiridas e não gozadas por ocasião do exercício do cargo de Secretária de Engenharia e Arquitetura, referente aos períodos aquisitivos 2017 a 2020.

Alega a recorrente que o pedido inicialmente apresentado visa a indexação das férias não gozadas, direito previsto no caput e parágrafos 3º e 4º dos art. 76 da Lei Estadual nº 5.810/94. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis.

Afirma que a decisão da Presidência do TJE/PA contrariou não somente o art. 76 do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis, mas também a própria Nota Técnica nº 001/2016-SGP/TJPA, a qual é expressa ao afirmar no item 5 que as medidas ali contidas visam assegurar que o servidor não seja prejudicado financeiramente.

Destaca que o aspecto motivador para o direito de gozo não tenha sido exercido no período correspondente pela servidora foi exclusivamente o interesse público.

Ressalta que na impossibilidade de gozar as férias, o servidor passa a ter direito à respectiva indenização e demais direitos referentes ao cargo que ocupava e, em que pese a prioridade pelo gozo das férias, o indeferimento do pedido inicial irá gerar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por fim requer:

1. O recebimento do presente expediente como Recurso Administrativo a ser distribuído ao Conselho da Magistratura.

Conforme a Certidão ID 6733826, a recorrente tomou ciência da decisão da Presidência do TJE/PA em 05/04/2021 e apresentou o pedido de reconsideração/recurso administrativo 30/04/2021.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017).

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018).

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 05/04/2021 (segunda-feira) conforme certidão ID 6733826, iniciando o prazo recursal em 06/04/2021(terça-feira) e terminando em 12/04/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após o término do prazo. Entretanto, o pedido de reconsideração foi cadastrado em 30/04/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

Ressalta-se que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo. 2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66. 3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho. 4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-03-11, Publicado em 2020-03-13).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo.

É como voto.

Belém, 11/11/2021